Tribunal: STF
Processo: AR 2309
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE DA RESCISÃO. COISA JULGADA. CLÁUSULA PÉTREA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Divergência jurisprudencial não enseja ação rescisória.



    II – Coisa julgada consiste em cláusula pétrea constitucional, do que decorre a excepcionalidade da rescisão.



    III – Agravo regimental não provido.